Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ato administrativo que obrigou o agravante a escolher apenas uma das remunerações dos cargos que acumulava ou pela redução proporcional de sua aposentadoria a carga horária de 20 horas.
II. O juízo de origem informou através do ofício de ID 30414277, a prolação de sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante.
III. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.